Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. RECURSO INOMINADO DESERTO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL MAIS DE 24 HORAS APÓS O PRAZO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
2. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC).
3. Nesse trilhar, para serem acolhidos, é imprescindível a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado
4. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no prazo legal, não conheceu o Recurso Inominado interposto.
5. Sustenta a ocorrência de contradição no acórdão, “haja vista que houve pagamento das custas dentro do prazo estabelecido”. Alega “que o comprovante de pagamento demonstra que as custas foram pagas no mesmo dia em que saiu o despacho determinando o pagamento”, mas que “devido a problemas no certificado o comprovante foi juntado em dia posterior”.
6. Bem reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
7. Com efeito, o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou da intempestividade da comprovação do recolhimento do preparo, in verbis:
“(...). 2. Contudo, a despeito do despacho (ID 19070238) e da decisão (ID 19419427), não juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, no prazo legal (48 horas) (ID 19770096), em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC. 3. A análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a decisão (ID 19419427) foi publicada em 15.09.2020, findando o prazo de 48 horas em 17.09.2020. 4. Importante ressaltar que tal prazo deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil. 5. A comprovação foi apresentada apenas em 18.09.2020 às 16h27min. (ID 19790406), mais de 24 horas após o transcurso do prazo de 48 horas. (...)” (Grifos)
8. Ressalta-se que não socorre ao embargante a alegação de que a comprovação intempestiva do recolhimento do preparo ocorreu em razão de problemas técnicos com o certificado, à míngua de qualquer manifestação nesse sentido por ocasião da comprovação, tampouco de declaração ou qualquer outro documento do contato com a equipe técnica do Tribunal a atestar a impossibilidade de acesso ao processo, ou, ainda, de petição a requerer eventual restituição de prazo, ante a indisponibilidade de acesso em face de “problemas no certificado”.
9. Outrossim, a documentação Ids 21101257, 21101258 e 21107360, refere-se, tão somente, ao prazo para oposição de embargos de declaração e, ressalta-se, não comprovam data e hora do e-mail supostamente enviado (ID 21107360) ou do contato realizado com a Secretaria da 3a Turma Recursal (ID 21101257).
10. Demais disso, a afirmação: “Bom dia Cibele, eu tinha um prazo com vocês para ontem, se tratava de um embargos (...)” demonstra que a conversa via WhatsApp ocorreu no dia seguinte ao final do prazo para a oposição de embargos de declaração (ID 21101257, pág. 1).
11. O art. 83, §1o da Lei no 9.099/95 disciplina que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 dias, contados da ciência da decisão.
12. Conclui-se, portanto, que os presentes embargos de declaração são intempestivos, na medida em que o acórdão embargado foi publicado no dia 23/10/2020, e a oposição ocorreu em 04/11/2020, um dia após o fim do prazo (03/11/2020).
13. Pelas razões expostas, os embargos de declaração não comportam conhecimento.
14. Embargos de declaração não conhecidos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.